Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR. CORREÇÃO IMEDIATA. PROCEDIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 144/2010 (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 1.000/2021). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (ART. 129, § 1o, INCISO III). PERÍCIA E AVALIAÇÃO TÉCNICA. DISTINÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMATIZAÇÃO REGULATÓRIA. IMPLICAÇÕES. COMPROMETIMENTO DA FIEL CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INVIABILIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA POSTERIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. REVISÃO DE CONSUMO. CRITÉRIO DE CÁLCULO ELEITO: MÉDIA DOS 3(TRÊS) MAIORES VALORES COLETADOS DOS 12(DOZE) CICLOS (MESES) ANTERIORES À IRREGULARIDADE (ART. 130, INCISO III). APLICAÇÃO EQUIVOCADA: MÉDIA EXTRAÍDA DOS 12(DOZE) CICLOS POSTERIORES À IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DO INÍCIO E DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CRITÉRIO ELEITO: AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO (ART. 132, CAPUT). INCONGRUÊNCIAS. INÍCIO DA IRREGULARIDADE E DECRÉSCIMO DO CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO APÓS O MÊS APONTADO COMO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. DIMINUIÇÃO DO CONSUMO. COINCIDÊNCIA COM O PERÍODO PANDÊMICO DA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento deem razão do indeferimento do pedido de produção de provas para dirimir controvérsia acerca da existência ou não de lacre na caixa do medidor de energia elétrica, assim como para a aferição dos cálculos para a apuração da recuperação do consumo.
1.1. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe o dever de determinar a realização daquelas necessárias para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, assim como de indeferir as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias (art. 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil).
1.2. No caso em apreço, houve instrução probatória suficiente e apropriada para o deslinde da controvérsia, considerando o caderno probatório encartado aos autos, em cotejo com as alegações das partes e as normas jurídicas aplicáveis, de modo a tornar possível o julgamento do mérito da lide sem dilação probatória.
2. A apelante impugna o procedimento administrativo fiscalizatório por meio do qual a concessionária apelada constatou irregularidade na caixa de medição de consumo, consistente em “Circuito de TC interrompido. Corrente da fase A”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assim como se insurge contra a cobrança decorrente da revisão de consumo do período durante o qual teria persistido a irregularidade.
3. Os procedimentos fiscalizatórios e demais regulamentações referentes à prestação dos serviços pelas concessionárias de energia elétrica estavam, à época dos fatos, previstos na Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (substituída pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021).
4. Na composição do conjunto de evidências necessárias para a fiel caracterização da irregularidade, com a consequente apuração adequada do eventual consumo não faturado, uma vez constatada violação do medidor ou dos demais componentes de medição, há necessidade de que se inclua no procedimento administrativo fiscalizatório a elaboração do relatório de avaliação técnica, quando não requerida a perícia técnica pelo consumidor (inciso III do § 1o e no § 7o do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.
4.1. Vale ressaltar que, na forma da Resolução Normativa 144/2010 – ANEEL, não há que se confundir a elaboração de relatório de avaliação técnica com a realização de perícia técnica, consoante se nota dos dispositivos normativos acima transcritos e das definições desses procedimentos, que estão expressas no art. 2o da referida Resolução Normativa.
4.2. De acordo com os preceitos normativos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL no144/2010, a concessionária pode realizar, a seu critério, a perícia técnica, mas se lhe impõe a realização da avaliação técnica quando constatada a violação do medidor e caso delibere por não realizar a perícia técnica e esta também não tenha sido solicitada pelo consumidor, mas, no caso, não houve perícia nos equipamentos de medição e nem avaliação técnica.
4.3. Circunstância que, aliada à “normalização” imediata da irregularidade identificada pela apelada, inviabiliza a possibilidade de posterior impugnação técnica da referida irregularidade, com reflexos diretos na apropriada quantificação do consumo de energia eventualmente subtraído da medição, o que importa evidente prejuízo à ampla defesa do consumidor no âmbito do procedimento administrativo em questão.
5. No que toca à pretendida recuperação de receita como consequência da irregularidade verificada no procedimento fiscalizatório, verifica-se ter ocorrido patente insubsistência do valor apurado, em razão de equívocos na aplicação do critério de apuração eleito pela apelada, bem como pelo arbitramento do início e duração da irregularidade sem base em critério técnico e sem consonância com a avaliação do histórico de consumo.
5.1. Conforme memória descritiva dos cálculos do valor apurado a título de Revisão de Consumo, a apelada, em contrariedade ao critério que afirmou ter sido adotado (inciso III do art. 130 da Resolução), tomou por base para a extração da média dos 3 (três) maiores valores os 12 (doze) ciclos (meses) posteriores ao início da irregularidade, quando deveria ter considerado os 12 (doze) ciclos anteriores.
5.2. Existe uma razão lógica pela qual a norma regulamentadora determina que a apuração do consumo não medido tenha por base a utilização do faturamento anterior ao início da irregularidade, pois é justamente antes desse momento que se pressupõe estar regular a medição do consumo, servindo de parâmetro para aquilatar-se o montante do desfalque resultante da implementação da violação eventual do sistema de medição.
6. Em relação à definição do período de duração da irregularidade, a mesma Resolução Normativa 144 da ANEEL, já revogada, mas aplicável ao caso dos autos, estabelece que ele deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia, sendo este último o critério adotado pela apelada para a quantificação do montante que entendeu devido pela apelante.
6.1. No entanto, a partir da análise do histórico de consumo da apelante, verifica-se não haver lógica alguma para o arbitramento do período de início e duração da irregularidade, haja vista que, ao contrário do que era de se esperar, não há queda de faturamento após o definido como o início da irregularidade, mas aumento da média de consumo.
6.2. Ademais, em documento apresentado após a contestação, ao tentar justificar a correção da determinação do período de início e duração da irregularidade, relata ter sido constante o consumo da unidade entre 2016 e 2019, seguindo-se consumos abaixo da média histórica, informação que não se harmoniza com a alegação de que a irregularidade na medição do consumo teria iniciado no mês 11/2018.
6.3. A análise do histórico de consumo, em verdade, revela que houve queda na média de consumo justamente no período coincidente com pandemia do Covid-19, ou seja, entre os meses de janeiro de 2020 e março de 2021, durante os quais houve várias medidas de restrição das atividades comerciais e escolares, do que se dessume a natural queda no consumo de energia.
6.4. Esse fator, qual seja, período de início e duração da irregularidade, é variável fundamental para o cálculo correto da recuperação do consumo, no entanto, no caso dos autos, está demonstrado de forma patente que houve eleição arbitrária pela Concessionária do período ou da quantidade de ciclos (meses) durante os quais teria havido medição adulterada do consumo de energia pela unidade consumidora da apelante.
6.5. Com efeito, verifica-se que não há critério objetivo apto a justificar a determinação do início ou duração da irregularidade, pois alcançada sem fundamento técnico e, embora seja possível a estipulação desse período com base na avaliação do histórico de consumo, a análise deste não respalda o arbitramento feito pela apelada.
7. Assim, porque não instruído com perícia ou avaliação técnica do sistema de medição de consumo e porque a revisão de consumo foi calculada tendo por base período equivocado e porque não houve critério objetivo para a definição do início e duração dos efeitos da irregularidade detectada, impactando diretamente na adequada mensuração do valor da receita a ser recuperado, impõe-se o provimento do presente apelo, para anular o procedimento fiscalizatório e a respectiva cobrança da recuperação de consumo.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida.